Tribunal: TJMT
Processo: 1063734-19.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063734-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DALVINA XAVIER DE SOUZA - CPF: 026.689.373-29 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (RECORRIDO), BR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 47.133.480/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO.
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS
. ALEGAÇÃO DE ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA.
PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que o valor da causa ultrapassar o teto legal previsto na Lei 9.099/95
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195855151, na reclamação nº 1063734-19.2023.8.11.0001, do 3ª JEC da Capital, que reconheceu a incompetência do juízo e julgou extinto o feito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- competência dos juizados para processamento da matéria
.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da retificação do valor da causa.

O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do CPC
c.c.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso concreto, a parte autora realizou contrato de consórcio com a Ré. Contudo, alega que foi induzida a erro pelo vendedor, defendendo tratar-se de típica propaganda enganosa, motivando o ajuizamento da presente demanda.

Analisando o conjunto de provas nos autos, em especial o documento juntado pela autora no id. 195854192, que se trata do contrato de consórcio, sendo referente a um bem, cujo preço é de R$ 100.000,00 (
cem mil reais
), cujo valor pago conforme indicado pelo autor é de
R$ 7.721,20 (
sete mil setecentos e vinte e um reais e vinte centavos
).

O artigo 292, VI do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial.

Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, a correção do valor da causa seria no valor de
R$ 92.278,8 (
noventa e dois mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
).

- da incompetência dos Juizados.

Logo, constata-se que a pretensão da parte autora supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (
quarenta
) salários mínimos.

O art. 3º da Lei nº 9.099/95 assim disciplina:

“...

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. ...”

Por sua vez, o artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, determina a extinção do processo, além dos casos previstos em lei:

“...

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; ...”

Desse modo, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito pela incompetência do Juízo,
ainda que por outro fundamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
segue mantida a sentença, com extinção do feito, porém, por outro fundamento;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024